Tribunal: TJMT
Processo: 0003245-39.2014.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0003245-39.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIVINA MARIA DA SILVA - CPF: 549.904.161-04 (RECORRIDO), MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), JOSE ANDRE DA SILVA - CPF: 276.425.001-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
0003245-39.2014.8.11.0004

Recurso Inominado n.o

0003245-39.2014.8.11.0004

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Valdivina Maria da Silva e José André da Silva
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE PARA GENITORES DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA DA BASE DE CÁLCULO DA ALÇADA. PARCELAS POSTERIORES NÃO SUBMETIDAS À LIMITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em ação de concessão de pensão por morte para genitores de servidor público estadual, homologando cálculos apresentados pelo ente público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução deve ser limitada ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos vigente à época do ajuizamento da ação e qual a metodologia correta para aplicação dessa limitação em cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

4.

O artigo 3o, § 3o, da Lei n.o 9.099/1995 dispõe que a opção pelo rito dos Juizados Especiais importa renúncia ao crédito excedente ao limite de alçada.

5.

A renúncia ao excedente incide apenas sobre o valor das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, não alcançando parcelas posteriores.

6.

A limitação ao teto de alçada deve considerar o valor histórico das parcelas vencidas até o ajuizamento, sem inclusão de juros de mora.

7.

A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda e não representa acréscimo patrimonial apto a alterar a base de cálculo da alçada.

8.

As parcelas vencidas após o ajuizamento da ação não se submetem à limitação de 60 (sessenta) salários mínimos e devem ser executadas integralmente com incidência dos encargos legais.

9.

Demonstrado que o valor histórico das parcelas vencidas até o ajuizamento ultrapassa o limite de alçada vigente à época, configura-se excesso de execução quanto à parcela excedente.

10.

O excesso corresponde à diferença entre o valor histórico das parcelas vencidas até abril de 2014 e o teto de alçada então vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública incide apenas sobre o valor histórico das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação.

2.

A renúncia tácita ao excedente não alcança parcelas vencidas após o ajuizamento nem os encargos legais incidentes sobre o valor limitado.

3.

A inclusão de juros de mora na base de cálculo do limite de alçada configura metodologia incompatível com o regime jurídico dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.153/2009, artigo 2o; Lei no 9.099/1995, artigo 3o, § 3o, e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI no 1060341-23.2022.8.11.0001, rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
0003245-39.2014.8.11.0004

Recurso Inominado n.o

0003245-39.2014.8.11.0004

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Valdivina Maria da Silva e José André da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Concessão de Benefício Previdenciário – pensão por morte para genitores.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença (Id.

209343310
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o

Estado de Mato Grosso a implantar o beneficio previdenciário de pensão por morte aos autores recorridos, fixando o dia 15/09/2011 como data base para fins de identificação das verbas de natureza retroativa e vincendas.

Acórdão
(Id. 215056695): por unanimidade, manteve a sentença de primeiro grau.

Sentença da Fase de Execução
(Id. 358697379): julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, determinando que os cálculos da execução sejam readequados para excluir o pagamento da pensão relativa ao período em que o
de cujus
já havia recebido proventos em setembro de 2011, conforme a data do óbito (17/08/2011) e o holerite juntado (Id. 215125179, pág. 1), homologando a planilha apresentada pela parte ora recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 358697380): sustenta o recorrente que o valor da execução deve ser limitado ao teto de 60 salários mínimos vigentes à época do ajuizamento da ação (R$ 43.440,00), nos termos do artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e do artigo 3o, §3o, da Lei n.o 9.099/1995. Argumenta que a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais implica renúncia tácita ao crédito excedente, defendendo a existência de excesso de execução no valor de R$ 475.195,26 (quatrocentos e setenta e cinco mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Contrarrazões
(Id. 358697383)
:
pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
0003245-39.2014.8.11.0004

Recurso Inominado n.o

0003245-39.2014.8.11.0004

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Valdivina Maria da Silva e José André da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo executado, ora recorrente.

O processo teve origem em ação de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, ajuizada em abril de 2014 por Valdivina Maria da Silva e José André da Silva, genitores do policial militar Andrenilson Kennedy da Silva, falecido em 17/08/2011. A sentença de conhecimento, transitada em julgado, reconheceu o direito dos autores ao benefício, fixando como termo inicial o dia 15/09/2011.

Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram planilha de cálculo no valor de R$ 2.714.179,88 (dois milhões e setecentos e quatorze mil e cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos). O Estado de Mato Grosso opôs embargos à execução, alegando excesso e necessidade de limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A sentença recorrida reconheceu parcialmente o excesso de execução, determinando a adequação dos cálculos quanto ao mês de setembro de 2011 e à aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, homologando os cálculos apresentados pelo executado no valor de R$ 2.586,331,38 (dois milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o valor da execução deve ser limitado ao teto de 60 salários mínimos vigentes à época do ajuizamento da ação (R$ 43.440,00 – quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais), nos termos do artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e do artigo 3o, §3o, da Lei n.o 9.099/1995. Argumenta que a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais implica renúncia tácita ao crédito excedente.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a competência dos Juizados Especiais é fixada no momento da propositura da ação e não se altera em razão de acréscimos decorrentes de correção monetária e juros de mora. Sustentam que a limitação pretendida violaria a coisa julgada e penalizaria os credores pela demora do próprio sistema de justiça.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o valor da execução deve ser limitado ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública vigente à época do ajuizamento da ação e, em caso positivo, qual a metodologia correta para apuração desse limite.

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo juízo ou arguido em qualquer tempo e grau de jurisdição. Trata-se de vício que compromete a regularidade do processo executivo e a própria legitimidade da tutela jurisdicional.

No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a observância do limite de alçada não é mera questão procedimental, mas decorre da própria definição de competência estabelecida pela Lei n.o 12.153/2009. A opção pelo rito especial implica, necessariamente, a aceitação das regras que o regem, incluindo as limitações de valor.

O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos. Por sua vez, o artigo 3o, §3o, da Lei n.o 9.099/1995, aplicável subsidiariamente, dispõe que
"a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo".

A jurisprudência consolidou o entendimento de que essa renúncia se refere ao valor da causa no momento do ajuizamento da ação, não alcançando os acréscimos decorrentes de encargos legais posteriores, como correção monetária e juros de mora.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos. O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação, apenas com atualização. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento, tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial . Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 10603412320228110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

No presente caso, a ação foi ajuizada em abril de 2014, quando o salário mínimo vigente era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). Portanto, o limite de alçada correspondia a R$ 43.440,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais - 60 x R$ 724,00).

A questão crucial reside em definir qual o valor que deve ser limitado ao teto de alçada: se o valor histórico das parcelas vencidas até o ajuizamento ou se esse valor já atualizado e acrescido de juros.

Analisando os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso (Id. 358697381), verifica-se que o executado aplicou correção monetária e juros de mora sobre as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação desde a data em que eram devidas até dezembro de 2021, chegando ao montante de R$ 334.521,46 (trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

Essa metodologia, contudo, não encontra respaldo jurídico.

O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação, apenas com atualização monetária. A correção monetária não representa acréscimo ao valor, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda. Já os juros de mora constituem encargo decorrente do inadimplemento, não integrando o valor originário da obrigação.

Se, quando da execução, o título ostentar valor superior em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento, tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Portanto, a limitação ao teto de alçada deve incidir sobre o valor histórico das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, sem a inclusão de juros de mora calculados desde o vencimento de cada parcela até a data da execução.

Segundo os cálculos apresentados pelo próprio Estado de Mato Grosso, o valor histórico das parcelas vencidas até abril de 2014 totaliza R$ 109.793,56 (cento e nove mil e setecentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

Considerando que o limite de alçada à época era de R$ 43.440,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais), o excesso de execução corresponde a R$ 66.353,56 (sessenta e seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos - R$ 109.793,56 - R$ 43.440,00).

Esse valor excedente deve ser expurgado da execução, mantendo-se, quanto às demais parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, a integralidade dos valores apurados, com todos os encargos legais aplicáveis.

É importante esclarecer que a limitação ao teto de alçada não afeta os encargos legais incidentes sobre o valor devido. A correção monetária e os juros de mora continuam a incidir normalmente sobre o montante de R$ 43.440,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais), desde a data do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento.

Da mesma forma, as parcelas que se venceram após abril de 2014 devem ser integralmente pagas, com todos os encargos legais, sem qualquer limitação, pois não integram o valor originário da causa.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida, ao homologar integralmente os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, não observou a correta metodologia para apuração do limite de alçada, razão pela qual merece parcial reforma.

O recurso merece parcial provimento para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 66.353,56 (sessenta e seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à diferença entre o valor histórico das parcelas vencidas até abril de 2014 (R$ 109.793,56) e o teto de alçada vigente à época (R$ 43.440,00).

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 66.353,56 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de
condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026